Tribunal: TJES
Processo: 0000459-22.2018.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária; Concessão; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000459-22.2018.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: JOSE DAMIAO BERNARDES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
LAUDO
PERICIAL
.
ACIDENTE DE TRABALHO.
INCAPACIDADE
LABORAL
.

Aposentadoria por invalidez.
CONDIÇÕES SOCIAIS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A
jurisprudência mostra-se assente no sentido de que “
A visão monocular, por si só, não torna a parte incapaz para o trabalho exercido, com concessão do benefício aposentadoria invalidez”.
Precedentes.

II. A
despeito do laudo pericial ter apontado capacidade laboral do apelado, o magistrado
a quo
entendeu por considerar tanto os laudos médicos apresentados pelo apelado
que apontam sua incapacidade
, a existência de decisão judicial transitada em julgado anterior, o interregno de tempo em que o apelado se beneficiou da concessão do benefício previdenciário, e ainda, as condições sociais dificultadoras de sua inserção no mercado de trabalho, sobretudo pela idade e baixa escolaridade.

I
II
- É
certo que o julgador não
est
á
adstrito ao laudo pericial,
justamente
em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado,
principalmente quando
o conjunto probatório acostado aos autos infirma as conclusões
apresentadas pelo

e
xpert
do Juízo.

I
V
-
A
manutenção sentencial mostr
ou
-se impositiva, sobretudo porque
mostr
ou
-se
imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais d
o segurado
, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa e
m outras áreas
, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para
os mais
jovens e que estão em perfeitas condições de saúde.

V.
Apelo conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000459-22.2018.8.08.0018

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO:
JOSE DAMIAO BERNARDES

JUÍZA: DRA. ROSALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Conforme relatado, trata-se
de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral formulado por
JOSE DAMIAO BERNARDES
“para CONDENAR a requerida a conceder o beneficio previdenciário de a
uxí
lio-doenca a parte autora, cujo valor deverá ser calculado no
s
termos do art. 61 da Lei 8.213/91, devido desde a data de cessação do beneficio (0 1/08/2018), e CONVERT
Ê
-LO em aposentadoria por invalidez, co
m
renda mensal inicial de 100% do salário de beneficio”
a partir da sentença.

Em suas razões o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
aduz
que
“Apesar de ser portador de u
m
enor
m
e e inquestionável transtorno, a pessoa que sofre por ter visão em apenas u
m
de seus olhos te
m
preservada sua capacidade laborativa”,
conforme tem entendido a jurisprudência,

sendo certo, portanto, que
“A análise do caso concreto não apresenta nenhuma indicação de que o autor esteja definitivamente incapacitado para o desempenho de atividades que lhe possam garantir o sustento, apesar de restar evidente que ele nao apresenta a mesma capacidade de uma pessoa com visão normal”.

Em contrarrazões o apelado vindica o desprovimento recursal.

Ao que se constata dos autos, alega
o
autor
ser portador de
visão monocular que o incapacita para o labor, sobretudo o que habitualmente exercia como trabalhador rural, razão pela qual em 2013 obtivera sentença fovoráve
l
ao seu pleito de auxílio doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez (autor n.
0000239-68.2011.8.08.0018
). Contudo em 2018 dado benefício fora cessado pela autarqui
a
previdenciária apelante, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda.

O magistrado
a quo
, por sua vez, ao prolatar sua sentença de procedência do pleito autoral a subsidiou,
sobretudo
nos seguintes moldes:

“
(...
)
conforme documentação anexa, fls. 107/123, verifico que autor, por ocasião da sentença proferida nos autos n ° 0000239-68.2011.8.08.0018, teve concedido seu auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, o que foi mantido até 01/08/2018, quando a autarquia ora requerida cessou sem justificativa alguma o benefício do autor.

Contudo, verifico que não houve melhora no quadro clínico do Requerente, permanecendo ele com a mesma deficiência que ensejou a procedência do pedido nos autos da ação n° 0000239-68.2011.8.08.0018, na qual concedeu ao mesmo o benefício de auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, qual seja, amaurose (cegueira) do olho esquerdo (CID H 54.4).

Nesta seara, pelos elementos de convicção que me são ofertados nestes autos, entendo que irregular e desmotivado foi a cessação da aposentadoria do autor, vez que o próprio
expert
disse que o Requerente é portador de lesão permanente amaurose (cegueira) do olho esquerdo (CID H 54.4), desde do agosto de 2010, lesão esta que motivou a procedência da ação n° 0000239-68.2011.8.08.0018, que aposentou o autor por invalidez. Logo, em virtude destas ponderações, afirmo que o mesmo se encontra impossibilitado para o labor por tempo indeterminado.

É certo que o laudo pericial não vincula a decisão do juiz, mas também é certo que existe o princípio do livre convencimento motivado, que garante ao juiz a possibilidade de decidir de acordo com o seu convencimento, ao apreciar a prova dos autos, desde que tal decisão seja fundamentada.

(...)

Deste modo, a motivação que faz-me decidir contrário ao laudo pericial é justamente pelo fato de haver nos autos laudos diversos emitidos por médicos do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, que também goza de presunção de veracidade. Não obstante, além dos laudos emitidos por aquele órgão, o próprio perito judicial afirmou que o mesmo é portador de lesão permanente amaurose (cegueira) do olho esquerdo (CID H 54.4), desde do agosto de 2010 o que motivou a procedência da ação n° 0000239-68.2011.8.08.0018, que aposentou o Requerente por invalidez. Não havendo melhora, portanto, no quadro-clínico do autor desde a época de sua aposentação.

(...)

Em relação a afirmação do perito de possuir o autor capacidade para a vida independente e sem necessidade de ajuda de terceiros, friso ainda, que a incapacidade laboral não se confunde com a incapacidade para os atos da vida civil. Pode perfeitamente o autor possuir plena capacidade para exercer as suas atividades diárias, sem a necessidade de auxílio de outra pessoa e possuir incapacidade no que tange a sua esfera laboral, por possuir patologia que a impeça de trabalhar.

Ainda assim, extraio dos autos que o autor é pessoa de idade avançada, contando hoje com 49 (quarenta) anos de idade, o que dificulta sua readaptação em outro meio de serviço, inclusive por sua baixa escolaridade”.

Pois bem. A despeito de todo o contexto que ensejou a procedência do pleito autoral nesta demanda, constata-se que a autarquia previdenciária limitou-se a aduzir que a visão monocular não
se mostra
suficiente para tornar incapacitado para o trabalho o segurado acometido
por tal condição
.

De fato, a jurisprudência mostra-se assente no sentido de que
“
A visão monocular, por si só, não torna a parte incapaz para o trabalho exercido, com concessão do benefício aposentadoria invalidez”

(TJES, Apelação Cível n. 0000529-15.2014.8.08.0039, Relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Sep/2023).

O
corre que a sentença vergastada não se limitou a tal questão para deferir o pleito de concessão do auxílio previdenciário,
mas a todo o contexto em que inserida a condição do apelado
.

Como dito, a despeito do laudo pericial ter apontado capacidade laboral do apelado, o magistrado
a quo
entendeu por considerar tanto os laudos médicos apresentados pelo apelado
que apontam sua incapacidade
, a existência de decisão judicial transitada em julgado anterior, o interregno de tempo em que o apelado se beneficiou da concessão do benefício previdenciário, e ainda, as condições sociais dificultadoras de sua inserção no mercado de trabalho, sobretudo pela idade e baixa escolaridade.

Aliás, é
certo que, o julgador não
est
á
adstrito ao laudo pericial,
justamente
em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado,
principalmente quando
o conjunto probatório acostado aos autos,
como na hipótese,
infirma as conclusões
apresentadas pelo

e
xpert
do Juízo.

A meu ver
, a manutenção sentencial mostra-se impositiva, sobretudo porque,
de fato, mostra-se
imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais d
o segurado
, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa e
m outras áreas
, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para
os mais
jovens e que estão em perfeitas condições de saúde.

Nesse compasso, ordenar que
o

postulante, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa.

Claramente, a medida aqui não cumpriria o fim almejado. O intuito da lei não me parece que viria a ser alcançado no caso concreto,
haja vista que o apelado ficou por anos a fio recebendo seu benefício previdenciário sem participar do tão competitivo mercado de trabalho
em razão da decisão judicial anterior
, aliado a sua avançada idade
e
baixo grau de escolaridade
.

Já definiu esta Corte, que
“
Não apenas os elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213⁄91, mas, também, aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado devem ser considerados para fins de concessão da aposentadoria por invalidez. Precedentes do C. STJ.
”

(TJES, Classe: Ap ReeNec, 47070051207, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2014, Data da Publicação no Diário: 03/12/2014).

Portanto, à luz do artigo 42, da Lei 8.213/91, “
A
aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
”

Destarte, comungo do excerto sentencial que consigna que
“Como se não bastasse a importância da prova técnica, o caráter da limitaçao deve ser avaliado conforme as circunstâncias, sem se olvidar de que fatores relevantes, como faixa etária, escolaridade e
q
ualificacão, essenciais para a constata
çã
o do impedimento laboral e, considerando tais elementos, há de se falar em aposentadoria por invalidez”.

Dada esta realidade,
conheço
do apelo e nego-
lhe
provimento
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO